Tribunal: TJPA
Processo: 0002261-96.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002261-96.2016.8.14.0070

APELANTE: ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS E DE USUÁRIO DE DROGA. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS DA MESMA NATUREZA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELA UNANIMIDADE.

- Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4ª da lei de drogas diante da evidência de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, pois mostrou ter a traficância o meio de vida, respondendo a outros processos pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando a reiteração criminosa, empecilho para se obter o benefício pleiteado. Variedade de droga apreendida na residência do recorrente, que é conhecida por ser uma “boca de fumo”.

- Não havendo reforma a sentença guerreada nos pontos apresentados pela defesa quanto à dosimetria, tendo em vista que a pena aplicada na sentença se manteve, não merece acolhimento a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, conforme Art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP. Também não é aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela ausência do preenchimento dos requisitos legais, revistas no Art. 44 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, Id 6096141 - Pág. 1,
ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, id
6096139 - Pág. 6 e ss
, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Narra a denúncia, que na data de 16.02.2016, por volta das 09h00min, a equipe de Policiais Militares estava realizando ronda rotineira pelos bairros desta cidade, ocasião em que avistaram o acusado BENEDITO LOBATO em situação suspeita. Realizada a abordagem policial foi verificado que o acusado estava portando substância entorpecente ilícita.

Consta que ainda durante a abordagem policial o acusado informou que havia comprado a substância na boca defumo de propriedade do ora recorrente ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, e de posse desta informação se dirigiram até o citado local onde foram encontrados a substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI, uma balança de precisão, sacos plásticos, embalagens de bicarbonato de sódio, além da quantia de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos).

Ressalva-se que o ora recorrente foi condenado como incurso às penas do art. 33 da lei n° 11.343/06 e foi absolvido BENEDITO LOBATO, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Em suas razões recursais, id 6096143, pleiteia o recorrente a absolvição. E, quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena base para o mínimo legal, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da lei de drogas, por fim a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas
contrarrazões
, id 6096144, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA

-

Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 6096143, pleiteia o recorrente a absolvição. E, quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena base para o mínimo legal, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da lei de drogas, por fim a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que a
tese de absolvição
não merece ser acolhidas. Vejamos:

No que concerne a materialidade do crime, a prova é constituída pelo exame toxicológico definitivoà fl. 38 dos autos.

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai, pelo Laudo Toxicológico Definitivo n° 2016.05.000052QUI, id 6096131 (fls. 38) que foram apreendidas 02 (duas) embalagem de substância petrificada vulgarmente conhecida como OXI, pesando 10,6 gramas, 01(uma) balança de precisão impregnada por substância pulverizada conhecida como Cocaína e 8,3 gramas de erva seca acondicionada, vulgarmente conhecida como Maconha, se amoldando aos núcleos do tipo penal.

Durante a instrução processual, foram ouvidas em juízo testemunhas que confirmam a abordagem e apreensão da droga que estava na residência do ora recorrente.

Trago à colação trechos da sentença com as provas colacionadas aos autos:

As provas, produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de tráfico e que o réu ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA é proprietário do entorpecente apreendido, bem como mantinha a traficância de drogas ilícitas como meio de vida, principalmente pela quantidade de droga apreendida e sua disposição, além de outros elementos caracterizadores da atividade criminosa.

A testemunha ISAIAS MORAES GONÇALVES, em juízo aduziu:(...)Que o fato aconteceu no bairro do Algodoal; Que a guarnição estava em ronda ostensiva; Que fizeram a abordagem do acusado Benedito Lobato; Que com este foi encontrado material entorpecente; Que este informou o local onde teria adquirido a droga; Que fizeram incursão até o local; Que adentraram a casa e encontraram material entorpecente; Que Benedito falou que o acusado Artur é o responsável pela venda de drogas; Que a substância entorpecente encontrada na residência de Artur era a mesma encontrada em poder do acusado Benedito(...)

A testemunha MARCO ANTONIO GOMES LOBATO, policial militar, em juízo informou:(...)Que recorda do acusado Artur; Que conhece Artur como sendo praticante do crime de tráfico de drogas;Que recorda apenas do acusado Artur; Que a guarnição pegou um usuário que levou os policiais até a casa deArtur que seria o traficante; Que na casa de Artur foram encontrados os materiais entorpecentes(...)

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2
. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

E no caso, no dia 16.02.2016, foi encontrada na residência do ora recorrente, apontada como “boca de fumo”, substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI, balança de precisão, sacos plásticos, embalagens de bicarbonato de sódio, além da quantia de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos), bem como quantidade de erva seca conhecida vulgarmente por maconha.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base no mínimo legal, no caso,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
nos seguintes termos:

“
O réu apresenta culpabilidade comum no cometimento do ilícito penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; injustificáveis osmotivos e circunstâncias para a prática do crime; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; Não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

Portanto, não merecendo qualquer reparo a pena base, pois já fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausência de eventos.

Na
terceira fase
, pleiteia o recorrente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

O

juízo
a quo

não aplicou a causa especial de diminuição de pena em referência nos seguintes termos:

“Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu, restando DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente”.

No caso em questão, observa-se que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante “das condições pessoais” do ora recorrente.

De fato, no caso, analisando a Certidão Judicial Positiva, id 6096137, o ora recorrente ostenta diversas anotações.

Percebe-se portanto a não aplicação da causa de diminuição de pena diante da evidência de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, pois mostrou ser a traficância o seu meio de vida, pois responde a outros processos pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando a reiteração criminosa, empecilho para se obter o benefício pleiteado. Valendo frisar ainda que foram apreendidas na residência do recorrente, conhecida por ser “boca de fumo”, conforme testemunhas, substâncias entorpecentes de duas natureza, maconha e cocaína, na forma de pedra de oxi.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)
2. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.

4. No caso, as instâncias ordinárias afastaram, motivadamente, a aplicação do redutor diante da comprovada habitualidade delitiva do paciente, evidenciada não só na quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 264 porções de cocaína (152,45g) - mas também no fato de ter sido condenado anteriormente em segunda instância também por tráfico de drogas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

5. Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e espécie da droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal.

6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. (HC 578.375/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

Não havendo reforma a sentença guerreada nos pontos apresentados pela defesa quanto à dosimetria, tendo em vista que a pena aplicada na sentença se manteve, não merece acolhimento a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, conforme Art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP. Também não é aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito pela ausência do preenchimento dos requisitos legais, revistas no Art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/10/2021